Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-41.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por CLARO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – COBRANÇA DE VALORES DIVERGENTES DOS CONTRATADOS/OFERTADOS – PRÁTICAS ABUSIVAS VEDADAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTRATO IMPRESSO – DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MINORAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DA CLARO S.A PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.
1. A Ação Civil Pública é a via adequada para a defesa de direitos individuais homogêneos, assim definidos aquele decorrentes de uma origem comum, conforme artigo 81, III, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos dos artigos 6°, III e 46 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito do consumidor tomar prévio conhecimento do contrato, o que importa na obrigação da concessionária de entregar-lhe cópia impressa do modelo de contrato de adesão.
3. O oferecimento de produto ou serviço, sem solicitação prévia, por empresa de telefonia que presta serviços de telecomunicações, é pratica abusiva e autoriza a procedência da ação para que a Apelada abstenha-se de efetuar cobranças de valores divergentes daqueles anteriormente informados ao consumidor, no momento da contratação dos produtos e/ou serviços de telecomunicações.
4. A despeito de não ser possível se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos moldes dos artigos 85 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.”(TJMT - APELAÇÃO No 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018).
Embargos de declaração rejeitados no id. 114347479.
Nas razões recursais, alega a recorrente, em síntese, violação aos arts. 8o; 371; 373, I; e 537, todos do Código de Processo Civil, aos arts. 186, 403 e 927 do Código Civil, e os arts. 93, I e 103, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 120397994.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, contrariedade aos arts. 8o; 371; 373, I; e 537, todos do Código de Processo Civil, arts. 186, 403 e 927 do Código Civil, e arts. 93, I e 103, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Além de que houve má valoração das provas produzidas nos autos, em violação ao art. 373, I, CPC, visto que o v. acórdão combatido não se debruçou acerca da questão jurídica vinculada à inconclusividade do Inquérito Administrativo que antecedeu a presente Ação Civil Pública.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o ponto acima contestado é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (...)” (STJ - REsp: 1539165 MG 2015/0146685-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 295)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça